Tribunal: TJES
Processo: 5000431-72.2022.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2023-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000431-72.2022.8.08.0003
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: VALDEIR MENEGUELI
APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL
.
APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER.

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. VERBA HONORÁRIA
SUCUMBENCIAL
. ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. SÚMULA
421 DO STJ.
RECURSO DESPROVIDO
.

1
)
A Defensoria Pública, embora autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença”.

2
)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em que aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3
)
Quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública descabida é a condenação ao pagamento de honorários.

4
)
Recurso desprovido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do apelo e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 006 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Cinge-se a controvérsia à possibilidade de condenação de
Estado
do Espírito Santo
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública
.

Como cediço, a
Defensoria Pública Estadual
não ostenta personalidade jurídica, permanecendo vinculada à Administração Direta, razão pela qual o Superior Tribunal de Justiça considerou que
a
referida instituição
integra o
ente estatal
, não havendo sentido, pois, condená-lo ao pagamento de honorários de sucumbência, já que se confundem as figuras do credor e do devedor, a teor do artigo 381 do Código Civil:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA. CÓDIGO CIVIL, ART. 381 (CONFUSÃO). PRESSUPOSTOS.
1. Segundo noção clássica do direito das obrigações, ocorre confusão quando uma mesma pessoa reúne as qualidades de credor e devedor. 2. Em tal hipótese, por incompatibilidade lógica e expressa previsão legal extingue-se a obrigação. 3.
Com base nessa premissa, a jurisprudência desta Corte tem assentado o entendimento de que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando atua contra a pessoa jurídica de direito público da qual é parte integrante.
4. A
contrario sensu
,
reconhece-se o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo diverso, como, por exemplo, quando a Defensoria Pública Estadual atua contra Município.
5. Recurso especial provido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC e à Resolução nº 8/2008-STJ. (STJ, Corte Especial, REsp nº 1.108.013/RJ, rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 03/06/2009, DJe 22/06/2009)

Entendimento, inclusive, objeto de súmula editada pelo STJ,
in verbis
:

Súmula
nº
421:
O
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

A propósito, o Tribunal da Cidadania já se manifestou no sentido de que
“
a atual redação do art. 4º, XXI, da LC 80/1994

não produz qualquer alteração no quadro analisado por esta Corte Superior, pois
,
desde o momento da criação do mencionado verbete sumular, teve-se em conta a autonomia funcional e administrativa do órgão
. Além disso, o custeio de suas atividades continua sendo efetuado com recursos do Estado-membro ao qual pertence"
(AgInt no AREsp 1124082/AM, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 25/05/2018).

Ademais, a jurisprudência da Segunda Câmara Cível desta Corte assenta que “
a conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante
” (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151572880, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16/10/2018, Data da Publicação no Diário: 24/10/2018).

Ainda segundo o órgão fracionário, a destinação dos valores à FADEPES (Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo) não altera o fato de o credor da verba ser a Fazenda Estadual, e não a parte ou a própria Defensoria, já que ela não detém personalidade jurídica:

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS 1º RECURSO: CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MUNICÍPIO DE SERRA ILEGITIMIDADE DE PARTE ACOLHIDA - AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA RECURSO PROVIDO; 2º RECURSO: COMUNICADO DE VENDA TARDIO RESPONSABILIDADE DO APELADO DOCUMENTOS QUE COMPROVAM PROTOCOLO DE COMUNICAÇÃO CONTEMPORÂNEO À VENDA (2004) RECURSO DESPROVIDO; 3º RECURSO (ADESIVO) HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL CONFUSÃO ENTRE OS ENTES RECURSO DESPROVIDO. [...]
Na esteira do STJ, é de se concluir q
ue Os honorários de advogado nas ações patrocinadas pela Defensoria Pública destinam-se ao próprio Estado. O fato de haver um fundo orçamentário com finalidade específica não altera a situação jurídica de ser o credor dessa verba a Fazenda Estadual, e não a parte ou a própria Defensoria, já que esta não detém personalidade jurídica, sendo órgão do Estado.(REsp 777.909/RJ).
5. 1º Recurso conhecido e provido. 2º Recurso conhecido e desprovido. 3º Recurso (adesivo) conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação, 048140225086, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/05/2018, Data da Publicação no Diário: 23/05/2018)

AÇÃO INDENIZATÓRIA DANO MORAL ALUNO DA REDE PÚBLICA ESTADUAL CRIANÇA DE 7 ANOS DE IDADE - QUEIMADURA DE 2º GRAU PROVOCADA POR MERENDA ESCOLAR EXCESSIVAMENTE QUENTE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA AFASTADA RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - ELEMENTOS PRESENTES CONDENAÇÃO ESTATAL MANTIDA REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO MANTIDA 1º RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO - APELO ADESIVO: MAJORAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO PREJUDICADO - DANO ESTÉTICO NÃO COMPROVADO - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS - DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL - IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO NA HIPÓTESE 2º RECURSO DESPROVIDO. [...] O apelante alega que não há confusão patrimonial entre a Fazenda Pública Estadual e a Defensoria Pública Estadual, devendo, pois, serem observados o artigo 1º-C, inciso XIX, da Lei Complementar Estadual nº 55/94 c/c art. 4º, XXI, da Lei Complementar 80/94, para determinar que se proceda com o pagamento das verbas advocatícias em favor do Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (FADEPES)
. Todavia, em que pese a irresignação da apelante, o simples reconhecimento desta autonomia não se mostra capaz de retirar a vinculação da Defensoria Pública, que ostenta a natureza jurídica de órgão integrante da Administração Direta Estadual, desprovida, pois, de personalidade jurídica própria, ao ente federado correlato, por se encontrar a ele, ainda, orçamentariamente vinculada, fato que obstaculiza a condenação do respectivo ente político ao pagamento da verba sucumbencial, eis que configuraria o instituto da confusão patrimonial (CC, art. 381).
(TJES - Apelação, 44130004391). Apelo adesivo conhecido e desprovido. 9. Apelação cível conhecida e parcialmente provida. Apelo adesivo conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Apelação, 048150140696, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/02/2018, Data da Publicação no Diário: 28/02/2018)

Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública descabe condená-lo ao pagamento de honorários.

Outra não é a compreensão deste Sodalício:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO VOLUNTÁRIA E NA REMESSA EX OFFICIO. CONDENAÇÃO DO ESTADO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. INAFASTABILIDADE DA SÚMULA Nº 421 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ORIENTAÇÃO REAFIRMADA EM RECENTES PRECEDENTES DAQUELA CORTE DE SOBREPOSIÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. A teor da Súmula nº 421, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença. II.
Na medida em que inexiste qualquer notícia quanto à revogação ou à alteração do destacado enunciado sumular, revela-se imperiosa a sua observância, tanto assim que recentes julgados daquela Corte de Sobreposição tem reafirmado a aplicação da aludida diretriz jurisprudencial em ordem a impedir que a Defensoria Pública perceba honorários sucumbenciais em causas em que seu representado sagrou-se vencedor em face Estado ao qual ela integra
(STJ, REsp 1703192/AM, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/12/2017, DJe 19/12/2017; e STJ, AgInt no REsp 1644456/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 15/12/2017). III. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo Interno Ap - Reex, 024160018875, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/07/2018, Data da Publicação no Diário: 18/07/2018)

D
ecerto não ser cabível,
portanto,
na hipótese, a condenação do ente estadual ao pagamento de honorários

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso
e a ele
neg
o
provimento
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator